Tribunal: TJES
Processo: 5035193-47.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035193-47.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: BRENDON BROEDEL MARCHETTI e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5035193-47.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A

RECORRIDO:

BRENDON BROEDEL DIAS, JOAO VITOR MARQUES VENDRAMINI

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO VOO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, que adquiriram passagens aéreas junto a requerida de Vitória/ES (VIX) a Belo Horizonte/MG (CNF) no dia 24/09/2024 e de Belo Horizonte/MG (CNF) a São Paulo/SP com outra companhia (Latam). Ressaltam que se tratava de uma viagem a trabalho e que tinham compromissos profissionais importantes em Minas Gerais e em São Paulo, onde aproveitariam para assistir a um jogo de futebol. Essa viagem envolvia uma reunião em Belo Horizonte no dia 24/09 às 11h00min horas e outra em São Paulo no dia 25/09 às 09h30min horas. Contudo, faltando pouco tempo para a viagem, foram surpreendidos com o súbito aviso de cancelamento do voo VIX-CNF (AD2819), previsto para decolar às 07h45min do dia 24/09/2024, o que impactou negativamente os planos profissionais dos autores, visto que o voo VIX-CNF (AD2665), para o qual foram reacomodados, com partida prevista para às 21h40min horas do mesmo dia, comprometeria tanto a reunião em Belo Horizonte quanto o voo para São Paulo, além de prejudicar a participação no jogo. Relatam que tentaram de todas as formas serem reacomodados em outro voo no dia 24, contudo sem êxito. Assim, a viagem do autor Brendon foi cancelada dada a impossibilidade de comparecimento nas reuniões e o autor João teve que adquirir nova passagem e viajar sozinho no dia 26/09/2024. Ademais, afirmam que perderam as diárias do hotel, porém, todos os danos materiais foram suportados pelo empregador dos autores. Assim, requerem com a presente ação, ser indenizados pelos danos morais sofridos no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada um.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais
para cada autor
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).”

3.

A parte requerida interpôs recurso inominado, alegando que prestou assistência necessária aos autores, de modo que a sentença deve ser reformada, ou subsidiariamente, o
quantum
arbitrado em danos morais, reduzido.

4. No presente caso, constata-se não há controvérsia acerca do cancelamento do voo, limitando-a requerida a defender que prestou a assistência adequada, inclusive disponibilizando reacomodação do autor no próximo voo disponível. Todavia, a oferta de reacomodação não exime a ré da responsabilidade pelo pagamento das indenizações ainda cabíveis, sobretudo porque a opção ofertada não atendia às necessidades do autor, uma vez que o voo ocorreria no final do dia, impossibilitando o comparecimento a compromisso já agendados.

5. Demonstrada a falha na prestação do serviço, deve a companhia aérea responder objetivamente pelos danos suportados pela parte recorrida em razão de sua atuação defeituosa.
Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença no
quantum
de R$6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

6. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)